Tribunal: TJMT
Processo: 1024624-58.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024624-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE REIS SOARES - CPF: 689.613.241-87 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET.
INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.

RETITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Realizada a transação dentro do ambiente virtual do Mercado Pago, a restituição da quantia paga pela ausência de entrega de produto, deve ser por este realizada, vez que, integrante da cadeia de consumo, e responsável pela segurança de sua plataforma virtual de venda.

Diante das reclamações administrativas realizadas sem sucesso, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimento sofridos.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
André Reis Soares
contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da A
ção de Indenização por Danos Morais proposta em face do
Mercado Pago.Com Representações Ltda
., julgou improcedente o pedido formulado na peça inicial, condenando o autor ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixou em 10%

sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida. Narra que realizou compra via internet intermediada pela plataforma mercado pago como correspondente bancário da mercadoria vendida pelo site “Garotachique”, cujo produto não foi entregue, pois se trata de estelionatário.

Diz que na qualidade de correspondente bancário deve garantir a segurança na operação de seus clientes, e fornecer os dados e elementos necessários para garantir à parte lesada a identificação das pessoas responsáveis pelo ato ilícito.

Defende a responsabilidade objetiva do apelado por se tratar de furtuito interno, e o dever de ressarcimento dos danos materiais e morais experimentados em razão da mercadoria não entregue.

Pede, assim, o provimento do apelo para reformar a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões coligidas no id n. 158867676, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de ação de indenização por danos materiais e morais proposta objetivando a condenação do Mercado Pago, ao ressarcimento dos danos materiais e morais experimentados decorrente da compra de mercadoria que não foi entregue.

Narrou o autor que comprou por meio do site Mercado Pago, um produto ofertado pela empresa “GarotaChique”, mediante transferência
on line
, cujo mercadoria não foi entregue, e que após reclamações perante o site, foi orientado a procurar a empresa parceira.

Disse então que diante da negativa de solução da transação realizada, manejou a ação judicial para ressarcimento dos danos experimentados, pela falha na prestação do serviço.

Em contrapartida, o requerido MercadoPago relata ausência de responsabilidade, por não figurar na cadeia de consumo, mas atuar como mero intermediador de pagamento e culpa exclusiva de terceiro.

Decorrida a marcha processual, o feito foi sentenciado a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, recorre o autor, sustentando a
responsabilidade objetiva do apelado por se tratar de furtuito interno, e o dever de ressarcimento dos danos materiais e morais experimentados em razão da mercadoria não entregue.

Pois bem.

A questão cinge-se em aquilatar a ocorrência de falha na prestação de serviços pelo Mercado Pago em razão da compra pelo consumidor de mercadoria realizada na internet e não entregue, e, caso positivo, se há

responsabilidade por dano material e moral.

No caso em pauta, ao que se verifica dos documentos apresentados pelo autor, ao contrario do que sustenta o recorrido, restou evidenciado que a compra foi realizada por intermediação do site, tanto é que a correspondência enviada ao consumidor aponta que a confirmação da transação foi feita pelo recorrido, o beneficiário da transação é o Mercado Pago, assim também a forma de pagamento aponta o Mercado Pago, veja:

Desse modo, ao que se verifica a transação foi dentro do ambiente virtual do Mercado Pago, de sorte que eventual restituição de valor decorrente da ausência de entrega de produto deve ser por este realizada, vez que, integrante da cadeia de consumo, e responsável pela segurança de sua plataforma virtual de vendas.

Portanto, outra não pode ser a conclusão, senão a de que o autor deve ser ressarcido do montante que pagou pelo produto que não foi entregue.

Nesse sentido:

‘RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET. INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RETITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(Recurso Inominado n.

1008357-94.2022.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, J. 18.04.23 - negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – EMPRESA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIRA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSENCIA DE REEMBOLSO – 5 (CINCO) MESES APÓS DESEMBOLSO – DANO MATERIAL CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ATÉ A RESTITUIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa que disponibiliza espaço virtual, intermediando compra e venda de mercadorias pela internet, mediante cobrança de comissão pelas negociações, deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços, configurada pelo insucesso do negócio.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais”
.

( Recurso Inominado n.

1000771-13.2021.8.11.0108, Turma Recursal Cível, Rel. Sebastiao de Arruda Almeida, J. 10.03.23 - negritei)

No que alude aos danos morais,
devida é a indenização à parte autora, não só pela falta de entrega de produto, mas, sobretudo, diante das reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, eximindo-se o recorrido da responsabilidade ao apontar a culpa de terceiro, fatos que, inegavelmente, extrapolam o mero dissabor, pois trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Desta feita, não agiu com o costumeiro acerto a juíza
a quo
, devendo a sentença ser reformada para condenar o apelado a restituição do valor pago pelo produto, qual seja R$ 99,00 (noventa e nove reais), cujo valor deve ser corrigido desde a data do pagamento e acrescidos de juros de 1% a.m,

a

contar citação, assim também, ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, corridos monetariamente pelo INPC,

a contar do arbitramento (sumula 362)
, e acrescidos de juros moratórios de 1% a.m, a partir citação.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023